Tribunal: TJES
Processo: 5004148-06.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004148-06.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO MARCOS SOUZA NASCIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5004148-06.2025.8.08.0030

RECORRENTE: EDP-ES;

RECORRIDA: ANTONIO MARCOS SOUZA NASCIMENTO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE INSTALAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO USUÁRIO. ERRO CADASTRAL DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA TITULARIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ SISTÊMICA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
pagou, por engano, contas de energia elétrica referentes a uma instalação que não era de sua responsabilidade, devido a um erro cadastral da própria Concessionária Ré.

Que mesmo diante de tentativas extrajudiciais para corrigir a celeuma, a Fornecedora manteve as cobranças equivocadas, por anos, e, inclusive, inseriu seu nome/dados nos serviços de proteção ao crédito. Afirma que após uma vistoria técnica, o erro foi confirmado e as cobranças cessaram, mas a Demandada se recusou a devolver os valores pagos.

A seu turno, a parte Requerida, além de arguir questão preliminar de mérito, defendeu a regularidade da sua conduta, sustentado que as cobranças eram legítimas, visto que o Demandante seria o responsável pela unidade consumidora.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR a inexistência do débito referente à instalação nº 0161015105;

b) CONDENAR a parte Ré à restituição em dobro dos valores pagos erroneamente pelo Requerente, discutidos nesta ação, a título de dano material, devendo ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo prejuízo e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

c) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais: Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): no período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ); Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignada, EDP interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito, determinando a restituição em dobro de valores pagos e fixando indenização por danos morais no importe de
R$ 5.000,00
.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade pelo pagamento de faturas de energia de uma instalação que o consumidor afirma não ser sua, gerada por erro cadastral da concessionária, o que culminou em pagamentos indevidos e na inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito.

1. Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Inversão do Ônus da Prova

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, enquadrando-se o autor como consumidor e a concessionária como fornecedora de serviços, nos exatos termos dos artigos $2^{\circ}$ e $3^{\circ}$ do CDC.

Nesse cenário, a vulnerabilidade do consumidor frente ao poderio técnico e econômico da concessionária justifica a aplicação do princípio da
inversão do ônus da prova
, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Como bem destacado pelo Juízo de piso, a responsabilidade do fornecedor é
objetiva
(arts. 12 a 14 do CDC), cabendo à ré o ônus de "comprovar a inexistência de defeito quando da prestação do serviço ou alguma outra excludente de responsabilidade civil".

No caso em tela, a inversão é medida de rigor, pois a concessionária detém o controle exclusivo dos sistemas de cadastramento, ordens de serviço e históricos de consumo. Exigir que o consumidor prove que
não
solicitou uma ligação em endereço onde não reside constituiria prova diabólica. A Recorrente, contudo, falhou em se desvincular desse ônus, limitando-se a apresentar telas de sistema que não comprovam a manifestação de vontade do autor.

2. Da Falha na Prestação do Serviço e Fundamentação da Sentença

O Recorrido demonstrou que reside em endereço distinto do local da instalação cobrada e que não consegue sequer acessar o histórico da dívida por não estar vinculada ao seu CPF.

Extrai-se da r. sentença trecho fundamental que adoto como razão de decidir:

"A Requerida não trouxe aos autos virtuais o contrato de fornecimento de energia assinado pelo Requerente, apto a justificar a instalação nº 0161015105, solicitação de ligação, histórico completo de cadastro confirmando a regularidade da titularidade e comprovação de que o Demandante efetivamente residia/utilizava energia no imóvel da Rua Primavera, 3 – limitou-se a apresentar extrato de sistema, sem, contudo, demonstrar documentalmente a origem dessa titularidade ou qualquer manifestação de vontade do consumidor".

Portanto, configurada a falha, a declaração de inexistência do débito é consequência lógica.

3. Da Repetição do Indébito e do Dano Moral

Quanto à restituição em dobro, a conduta da concessionária afasta o "engano justificável". A manutenção de cobranças indevidas por anos, mesmo após o reconhecimento interno do erro (com a suspensão da instalação), e a recusa em devolver os valores voluntariamente, configuram má-fé sistêmica. Como pontuado na origem:

"Não se trata de mero erro pontual, mas de falha sistêmica perene, não tendo a Requerida apresentado qualquer diligência apta a justificar o erro; ao contrário: após reconhecer o equívoco (...), recusou-se a devolver os valores, conduta que afasta qualquer alegação de boa-fé".

No que tange aos danos morais, a negativação indevida gera dano
in re ipsa
, dispensando prova de sofrimento. O valor de
R$ 5.000,00
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
pelo conhecimento e
DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

Custas e honorários pela Recorrente, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, observada a Lei 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)